Tribunal: TJBA
Processo: 8071484-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071484-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVETE MARISA ARCHANJO DA SILVA SUZART DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES FEITOSA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO ARAGAO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidora pública aposentada contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas. A agravante sustenta que, apesar da renda bruta mensal superior a R$ 8 mil, os descontos compulsórios e empréstimos consignados comprometem integralmente seus rendimentos, tornando impossível o custeio das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

II. Questão em discussão
2. Analisa-se a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da alegação de hipossuficiência financeira, bem como a existência de requisitos para concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento para limitação de descontos antes da apresentação de plano de pagamento.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, sendo presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), salvo prova em contrário.
4. Documentos juntados aos autos evidenciam que a renda líquida da agravante, após descontos obrigatórios, é inferior a três salários mínimos, com comprometimento superior a 100%, sem prova de capacidade financeira apta a infirmar a presunção legal.
5. A negativa da gratuidade da justiça, fundamentada apenas na renda bruta, desconsidera a realidade financeira comprovada e constitui óbice indevido ao acesso à Justiça.
6. Quanto ao pedido de suspensão dos descontos e limitação a 30% da remuneração líquida, não se mostra possível sua concessão antecipada, sem a apresentação e apreciação do plano de pagamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, que exigem procedimento bifásico com participação de todos os credores.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova idônea em sentido contrário.
2. O comprometimento excessivo da renda líquida com descontos obrigatórios justifica a concessão da justiça gratuita, mesmo quando a renda bruta ultrapassa o salário mínimo.
3. A antecipação de tutela para suspensão de descontos em ação de superendividamento exige a apresentação prévia de plano de pagamento, conforme previsto no art. 104-A do CDC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2108561/MG; STJ, AgInt no AREsp 793487/PR; TJBA, AI 8040288-33.2023.8.05.0000; TJMG, AI 2417741-14.2023.8.13.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8071484-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
IVETE MARISA ARCHANJO DA SILVA SUZART DE ALMEIDA
e partes recorridas
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita à agravante, mantendo-se incólume a decisão nos demais pontos, nos termos do voto do eminente Relator.